Tribunal: TJDFT
Processo: 0739133-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PROTESTO JUDICIAL. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento, nos quais a embargante sustenta a existência de omissão quanto à análise da ausência de juntada das peças do processo de protesto judicial, bem como pleiteia o prequestionamento de dispositivos legais, com pedido de rejeição do reconhecimento da interrupção do prazo prescricional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao reconhecer a interrupção do prazo prescricional pelo protesto judicial, apesar da alegada ausência de juntada das peças do respectivo processo; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser acolhidos exclusivamente para fins de prequestionamento, sem a demonstração de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia acerca do termo inicial do prazo prescricional e de sua interrupção pelo protesto judicial, consignando que o trânsito em julgado da ação trabalhista ocorreu em 30/09/2015 e que o protesto judicial foi efetivado em 26/02/2020, com ciência da parte embargante.
4. A ausência de juntada das peças do processo de protesto judicial não configura omissão, uma vez que o Juízo pode, no exercício do poder instrutório, consultar diretamente outros processos eletrônicos para formar seu convencimento, nos termos dos arts. 370 e 372 do CPC.
5. O contraditório é observado, pois o protesto judicial é alegado desde a petição inicial e envolve as mesmas partes, tendo a embargante tido oportunidade de se manifestar sobre o ponto.
6. Inexiste interesse recursal quanto ao pedido de declaração acerca da natureza do documento juntado, por se tratar de inovação recursal, além de não se enquadrar nas hipóteses de ação declaratória previstas no art. 19 do CPC.
7. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida nem à obtenção de prequestionamento autônomo, sendo imprescindível a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se verifica no caso.
8. O prequestionamento considera-se atendido com a devolução e o enfrentamento da matéria pelo Tribunal, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma expressa e fundamentada a controvérsia suscitada, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.
2. A interrupção do prazo prescricional por protesto judicial pode ser reconhecida mediante consulta direta pelo Juízo a processo eletrônico que foi indicado na petição inicial pelo autor, no exercício do poder instrutório.
3. Os embargos de declaração não são cabíveis exclusivamente para fins de prequestionamento, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 19, 370, 372, 1.016, 1.022, II, 1.025.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1772816, 0709014-45.2021.8.07.0006, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 13.10.2023, DJE 07.11.2023.